Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-32.2010.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000501-32.2010.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILAMAR SEBASTIANA DE MIRANDA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000501-32.2010.8.14.0003

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ALENQUER

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ROBERTA HELENA BEZERRA DÓREA

APELADA: EDILAMAR SEBASTIANA DE MIRANDA VALENTE

ADVOGADO: MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS – OAB/PA 12325

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551/STF. SALÁRIOS NÃO PAGOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o réu ao pagamento de salários não pagos (fevereiro e março de 2010), décimo terceiro salário na proporção de 3/12 avos, férias e terço constitucional a ex-servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a legalidade da contratação temporária, a inexistência de direito a verbas trabalhistas e a ausência de saldo de salários retidos, requerendo a improcedência da ação ou a readequação dos juros de mora e da distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prorrogação sucessiva e por longo período de contrato de trabalho temporário desvirtua sua natureza excepcional, garantindo ao servidor o direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme o Tema 551/STF;

4. Foi comprovado nos autos o pagamento do salário integral referente ao mês de fevereiro de 2010, restando pendente apenas o salário proporcional referente a quatro dias trabalhados no mês de março de 2010;

5. O 13º salário é devido na fração de 2/12 avos, uma vez que foram trabalhados menos de quinze dias no mês de março;

6. Cabe a aplicação de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, confere ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 4.090/1962, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral 551/STF; Tema 905/STJ; STF, RE 1237070/MG, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 15548515, p. 5 e seguintes) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por EDILAMAR SEBASTIANA DE MIRANDA VALENTE, condenando o réu ao pagamento de salários retidos no valor de R$ 4.021,08, 13º salário proporcional, na razão de 3/12 avos, férias e terço constitucional, totalizando R$ 7.371,97.

Nas razões recursais (Id. 15548517), o apelante arguiu a legalidade da contratação temporária; a inexistência de vínculo empregatício; a inexistência do direito à percepção de verbas trabalhistas; o caráter discricionário do encerramento do vínculo temporário e a ausência de saldo de salários supostamente retidos, visto que todos foram pagos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, aplicar os juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança e reconhecer a sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões (Id. 15548518, p. 6).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 17553525), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento, ou não, de indenizações referentes a salários (fevereiro e março de 2010), 13º salário proporcional, férias e terço constitucional alegadamente não pagos.

A autora comprovou o vínculo temporário na função de professora, por meio dos documentos de Id. 15548450, p. 7 e seguintes, com início em 02/01/1992 e término em 05/03/2010 (Id. 15548450, p. 4).

Embora o réu sustente a regularidade da contratação temporária, verifica-se a nulidade no caso concreto,
em razão das sucessivas prorrogações, durante o total de dezoito anos, desvirtuando o caráter temporário do vínculo e contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88.

O réu apresentou nos autos as fichas financeiras da autora (Id. 15548456 e seguintes), compreendendo o período até o mês de fevereiro de 2010, que foi integralmente pago. Assim, não restou comprovada a pendência do pagamento do salário
referente a esse mês
, devendo ser excluída a respectiva condenação .

Quanto ao mês de março do mesmo ano, é cabível o pagamento proporcional da remuneração devida pelos 4 dias trabalhados e não pelo mês inteiro, visto que o encerramento do vínculo ocorreu a partir do dia 5.

Quanto ao 13º salário, férias e o respectivo terço, não prosperam os argumentos do réu, pois as verbas pleiteadas pela parte autora são direitos previstos constitucionalmente (art. 39, § 3º da CF/88). Além disso, o poder público não pode se beneficiar da nulidade causada por ele próprio, ao celebrar contrato sem a observância dos requisitos legais, sob pena de enriquecimento indevido, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 551.

No mesmo sentido:

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Contratação temporária prolongada. Desvirtuamento. Verbas salariais, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS devidos. Temas 551 e 916, do STF. Inexistência de sucumbência recíproca. Honorários fixados em patamar mínimo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e reconheceu o direito do autor ao recebimento de verbas salariais, 13º salário, férias e FGTS, em razão de vínculo prolongado e desvirtuado com a Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento judicial de verbas salariais e trabalhistas em favor de contratado temporário da Administração Pública, cujo vínculo perdurou por sucessivas prorrogações, configurando desvirtuamento da contratação.

III. Razões de decidir

3. Contrato temporário sucessivamente prorrogado em violação ao art. 37, IX da CF/88, desconfigura a excepcionalidade da contratação;

4. Aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, autorizando o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS nos casos de desvirtuamento da contratação temporária;

5. Prova documental produzida pelo autor comprova o vínculo e a prestação de serviços; Município não demonstrou pagamento das verbas pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II do CPC/2015;

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS."

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Silva de Sousa, na qual se reconheceu a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes e se condenou o ente municipal ao pagamento de verbas relativas à relação de trabalho, incluindo 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e depósitos de FGTS, em razão do exercício de função pública em período superior a sete anos, com nítido desvirtuamento do regime temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas de natureza alimentar e indenizatória – especialmente FGTS, férias e 13º salário – à servidora contratada a título temporário, mas mantida por período excessivo e em atividade permanente, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se perpetua no tempo, com prorrogações sucessivas, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, caracterizando-se como nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

4. A nulidade da contratação não afasta o direito da trabalhadora à percepção das verbas de natureza alimentar e indenizatória, em especial FGTS, férias e 13º salário, observados os limites definidos pela jurisprudência do STF (Tema 551) e pela Súmula 363 do TST, devendo-se mitigar os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa da Administração.

5. A incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 é admitida nos casos de contratação nula, garantindo ao servidor temporário o direito ao FGTS sobre as verbas devidas.

6. Não há respaldo para o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9, pois o contrato em exame foi celebrado sob legislação municipal própria, não incidindo as razões do incidente instaurado para servidores estaduais.

7. Mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença, por se encontrarem em conformidade com os princípios constitucionais, jurisprudência dos tribunais superiores e entendimento consolidado do STF e TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, mediante prorrogação sucessiva para atender necessidade permanente da Administração, caracteriza nulidade contratual e impõe o pagamento das verbas de natureza alimentar e indenizatória, especialmente FGTS, férias e 13º salário, mitigando-se os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 982, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05/05/2016; STF, Tema 551; TST, Súmula nº 363.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
DIREITO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL QUANDO COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023, grifei).

Constato, além disso, que o STF, no julgamento do RE 1237070/MG (rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 16/06/2021), decidiu pela aplicabilidade do Tema 551 em caso similar ao dos presentes autos, tendo a relatora indicado que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
”.

Portanto, são devidos os pagamentos a título de 13º salário e férias acrescidas de um terço à autora, ante a demonstração do desvirtuamento da contratação temporária no caso concreto, pelas sucessivas prorrogações do contrato temporário, de 1992 até 2010.

Porém, o 13º proporcional deve ser pago na fração de 2/12 avos, na forma do art. 1º da Lei nº 4.090/1962, visto que não houve mais de 15 dias de trabalho no mês de março de 2010, sendo contabilizados os meses de janeiro e fevereiro para o cálculo da gratificação.

Quanto aos juros de mora sobre o valor da condenação, estes devem ser calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e pela SELIC a partir de janeiro de 2022, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021.

Por fim, não se constata a sucumbência recíproca, visto que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo ser mantidos os ônus de sucumbência com o réu, ora apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença, para: 1) limitar a condenação, quanto ao pagamento de salário, ao valor proporcional correspondente a quatro dias trabalhados no mês de março de 2010, a ser calculado em fase de liquidação; 2) quanto ao pagamento de 13º salário proporcional, fixá-lo na fração de 2/12 avos; e 3) estipular os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021 e pela SELIC a partir de janeiro de 2022. Sem modificação dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025